Tribunal: TJPA
Processo: 0006368-24.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006368-24.2020.8.14.0401

APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa recorreu buscando a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação válida na exasperação da pena e pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, com fundamento nas circunstâncias judiciais, especialmente o local do crime (via pública com tráfego), foi devidamente fundamentada e se a aplicação da atenuante da confissão impõe a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime — por ter sido praticado em via pública com tráfego de pessoas — encontra respaldo no art. 59 do Código Penal e está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, sendo a pena fixada no mínimo legal, observando a vedação da Súmula nº 231 do STJ quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da pena pelo Juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É legítima a exasperação da pena-base quando demonstrada a reprovabilidade das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, 68; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 à 18 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADAILTON CORREA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena
04 (quatro) anos de reclusão
, inicialmente em
regime aberto
, com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, do Código Penal Brasileiro
, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade e permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

Narra a denúncia, que na noite do dia 22 de março de 2020, a vítima Wladison Silva da Silva, que trabalha como entregador na Pizzaria Capricciosa, recebeu uma encomenda que seria entregue na Avenida Pedro Miranda n° 2.622, próximo à Rua Alferes Costa. Ao chegar no local, por volta das 21h30, parou em frente à residência e enquanto buzinava foi abordado por ADAILTON CORRÊA DA SILVA, ora denunciado, que saiu por detrás de um ônibus parado, em posse de um simulacro de arma de fogo. Neste momento, o agente delituoso anunciou o assalto e por meio de graves ameaças à vida da vítima, exigiu que ela entregasse a motocicleta que conduzia. Temendo por sua integridade física, Wladison entregou o veículo e o denunciado então se evadiu do local, em direção à Rua Antônio Everdosa. Logo em seguida, um outro entregador parou no local para prestar ajuda ao ofendido, e o levou até uma guarnição da Polícia Militar que estava na esquina da Rua Doutor Freitas com a Avenida Senador Lemos, onde então a vítima informou que o veículo roubado se tratava de uma motocicleta Honda Titã 160, cor prata, placa QEK 9907, chassi 0117648568-4, a qual possuía alarme de segurança, que possivelmente já estava disparado, ocasionando o travamento da moto. Imediatamente, a guarnição acionou todas as viaturas próximas do local, as quais saíram no encalço do increpado. Passados alguns minutos, uma viatura da polícia entrou na Travessa Lomas Valentinas, perímetro entre Senador Lemos e Canal da Pirajá, e se notou que havia um indivíduo tentando desativar o alarme de uma motocicleta parada, com características semelhantes a que havia sido roubada. Por isso, os agentes públicos abordaram tal pessoa, fizeram a revista pessoal e encontraram um simulacro. Posteriormente, o conduziram, junto aos objetos apreendidos, a uma Seccional de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais (ID 26219876), a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, alegando que os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau não justificam o agravamento da pena e consequentemente a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CPB.

Em contrarrazões (ID 26219878), o digno representante ministerial, requer o improvimento do Recurso de Apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso interposto pelo réu ADAILTON CORREA DA SILVA e que no mérito recursal seja IMPROVIDO.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, alegando que os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau não justificam o agravamento da pena e consequentemente a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CPB.

Não assiste razão à defesa.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ADAILTON CORRÊA DA SILVA como incurso nas sanções punitivas do artigo 157 do CPB, passando a dosar-lhe a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que, embora possua contra si as sentenças condenatórias proferidas nos autos nº 0029796-40.2017.8.14.0401 e nº 0029191- 94.2017.8.14.0401, as referidas sentenças transitaram em julgado, respectivamente, em agosto de 2021 e julho de 2021, ou seja, após o cometimento do crime em apuração, não servindo os referidos julgados, portanto, para fins de configuração de antecedentes criminais, tampouco para fins de reincidência (ID.107019435 e ID.110697331); nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, eis que, consoante afere-se dos autos, o crime foi cometido em via pública, em local onde há tráfego de pessoas; as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie, nada tendo a se valorar e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra (STJ, HC 541.177/AC).

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não incide sobre o caso agravantes, por outro lado, incide a atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, qual seja, a confissão, razão pela qual, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ, minoro a reprimenda ao mínimo legal abstratamente estabelecido pelo tipo penal incriminador, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas pra fins de dosimetria.

Assim, fixo a pena definitiva e final em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do artigo 44, §2º do CPB, substituo a pena restritiva de liberdade por duas medidas restritivas de direito, devendo o acusado: a) prestar serviços à comunidade, pelo prazo da metade da pena aplicada, com carga horária total equivalente a uma hora por dia de condenação, conforme artigo 46, § 3º e 4º do CPB, em instituição a ser determinada pelo juízo da Vara de Execução Penal; b) permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, participando, se houver, de cursos e palestras ou, sendo o caso, praticando atividades educativas (art. 48 do CPB).

Ressalta-se desde já que o descumprimento injustificado das restrições impostas ensejará a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art.44, §4º do CPB. Nessa hipótese, a teor do artigo 33, §2º, “c” do CPB, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o ABERTO. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, reconheceu como desfavorável apenas a circunstância judicial, circunstâncias do crime, aplicando a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual mantenho.

Em relação as circunstâncias do crime, conceitua como “(...) todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz sentenciante cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (...)”.

O Juiz de 1º grau considerou o local dos fatos — via pública com tráfego de pessoas — como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, o que se mostra juridicamente adequado. O local da infração insere-se nas circunstâncias do crime previstas no art. 59 do Código Penal e, quando revela maior reprovabilidade da conduta, como no caso de prática em ambiente público com potencial de causar alarme social, autoriza a exasperação da pena. Tal valoração é legítima, proporcional e encontra respaldo na jurisprudência, não havendo nulidade ou excesso na dosimetria.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.” (AgRg no REsp n. 2.098.092/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistem agravantes. Contudo, foi reconhecida a atenuante da confissão, assim, fixou a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual também mantenho.

Neste ponto, vale esclarecer que o Juiz sentenciante reconheceu e aplicou a atenuante, estabelecendo a pena intermediária no mínimo legal.

Ressalto que as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Tal entendimento apresenta consonância com a orientação do verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento de pena, nem diminuição, fixando a pena concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial aberto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025